Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-13.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000257-13.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIENE AVELINO DA SILVA GALVAO Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s):WELDON BRITO SANTANA DUTRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO SEXTA PARTE. LEI MUNICIPAL Nº 13/1990. NECESSIDADE DE 25 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso de Apelação interposto por LUCIENE AVELINO DA SILVA GALVAO contra a sentença (ID. 90671343) proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Encruzilhada/BA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO, julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus à gratificação de sexta parte prevista na Lei Municipal nº 13/1990, considerando o tempo de efetivo serviço público municipal comprovado nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação municipal (Lei nº 13/1990, art. 173, § 1º) exige 25 anos de efetivo serviço público municipal para a concessão da gratificação denominada “sexta parte”. 4. A prova documental apresentada demonstra que a servidora ingressou no serviço público municipal em 03/04/1998, possuindo 20 anos de efetivo exercício à época do ajuizamento da ação, insuficientes para o preenchimento do requisito temporal. 5. O período de vínculo celetista anteriormente exercido, registrado em CTPS, não se equipara ao efetivo exercício em cargo público municipal e, portanto, não pode ser computado para fins de obtenção da gratificação. 6. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual a servidora não se desincumbiu ao deixar de comprovar o período mínimo de 25 anos de serviço público municipal. 7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a necessidade de preenchimento integral do requisito temporal, vedando o cômputo de períodos celetistas (TJ-BA, Apelação nº 8000256-28.2018.8.05.0075). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. ________________ Tese de julgamento: 1. A gratificação de sexta parte prevista na Lei Municipal nº 13/1990 somente é devida ao servidor que comprovar 25 anos de efetivo serviço público municipal. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 13/1990, art. 173, § 1º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000256-28.2018.8.05.0075, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 15.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000257-13.2018.8.05.0075, em que figura como Apelante LUCIENE AVELINO DA SILVA GALVAO e Apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)